Tribunal: TJDFT
Processo: 0731161-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731161-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANE RODRIGUES RIBEIRO RECORRIDOS: SERGIO RICARDO RODRIGUES RIBEIRO, DURVAL DA SILVA JUNIOR, SONIA TEIXEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. MESES VINCENDOS. DEVIDOS. PROBLEMAS FINANCEIROS ANTERIORES À PANDEMIA. IRRELEVÂNCIA. ATRASO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de cobrança, manejada pelo proprietário do imóvel, na qual pede a condenação do locatário ao pagamento dos locativos e encargos da locação. 2. Por expressa disposição de lei, caso o locatário queira evitar o despejo nas ações fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios, deverá fazer o depósito judicial da totalidade dos valores devidos, inclusive os meses vencidos durante o tramite da ação se houver. A contumácia dos atrasos, mesmo durante a tramitação do processo, justifica a resolução do pacto. 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que nas ações de trato sucessivo as prestações vencidas e vincendas consideram-se implícitas no pedido, motivo pelo qual devem ser incluídas na condenação independentemente de pedido expresso. 4. As dificuldades financeiras experimentadas pelos locatários, verificadas antes do início da pandemia (COVID-19) não altera o deslinde da causa, uma vez que os débitos que deram origem ao processo são anteriores ao Decreto Legislativo no 6, de 2020, que estabeleceu o estado de emergência no país. 5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, improvido. A recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 3o, 7o ao 9o, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 62, inciso III, da Lei 8.245/91, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Afirma que não foi oportunizado prazo para se manifestar quanto à suposta inadimplência dos aluguéis e tampouco de confessar ou demonstrar que os débitos se encontravam pagos, em claro cerceamento de defesa. Assevera que restou demonstrado que os débitos objetos da lide se encontravam adimplidos, previamente e antes mesmo do ato citatório, fatos que por si só esvaziavam a lide. Assevera ser abusiva e indevida a condenação ao pagamento de multa prevista na cláusula oitava do contrato locatício. Acrescenta que houve falha na prestação jurisdicional ao não apreciar o pedido de fossem suprimidas e retiradas dos autos as palavras de cunho ofensivo e desrespeitosas. Aponta divergência jurisprudencial quanto à incidência da multa contratual, colacionando julgados desta Corte de Justiça. Requer a concessão de gratuidade de justiça (ID 24305257). A parte recorrida, por sua vez, impugnou o pedido de gratuidade de justiça (ID 24546911). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021.` Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal e de cerceamento de defesa, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Em verdade, o ajuizamento da presente demanda pressupôs o inadimplemento de aluguel dos meses de agosto, vencido em 10/9/2019, no valor de R$ 2.266,00 (dois mil duzentos e sessenta e seis reais) e de setembro, vencido em 10/10/2019, no importe de R$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais); não pagaram as taxas condominiais ordinárias de agosto, setembro e outubro, vencidas, respectivamente, em 10/8/2019, 10/9/2019 e 10/10/2019, cujo montante atualizado com multa e juros, até 11/10/2019, é de R$ 1.370,00 (hum mil trezentos e setenta reais); e não pagaram as parcelas 2a, 3a, 4a e 5a, do IPTU/TLP, vencidas, respectivamente, em 10/7/2019, 14/8/2019, 11/9/2019 e 09/10/2019, cujo montante atualizado, em 11/10/2019, é de R$ 731,92 (setecentos e trinta e um reais e noventa centavos). Considerando que, antes mesmo de serem citados, os demandados pagaram alguns débitos, deixando outros sem pagamento, continuando a fazê-lo durante a tramitação do processo, deixando evidenciado que não aguardaram a concessão de prazo para realizar a complementação dos pagamentos e consequente elisão da mora. Então, se a parte optou por pagar os débitos cobrados, de forma antecipada, porém, após o ajuizamento da demanda, sem aguardar eventual despacho para complementação, não pode, agora, exigir providência que, no caso, seria dispensável ( ID 22254604). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Melhor sorte não colhe o recurso quanto à alegação de inexistência do débito, bem como quanto à suposta abusividade da incidência da multa da cláusula oitava do contrato, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto " Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido o Agint no Aresp 1755766/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. Por fim, não deve subir o apelo em relação à mencionada negativa de prestação jurisdicional por não apreciar o pedido de fossem suprimidas e retiradas dos autos as palavras de cunho ofensivo e desrespeitosas. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido o AgInt nos EAREsp 67812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAISA FILHO, DJe 16/10/2020. Em face de tal razão, o pedido de gratuidade de justiça e a impugnação deverão ser submetidos ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023